Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-64.2023.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001207-64.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO DE CASTRO SOUZA - CPF: 536.526.061-91 (APELANTE), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), MERIDIONAL FM GUARANTA LTDA - CNPJ: 24.205.768/0001-60 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0003-57 (APELADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), MARCELO DE CASTRO SOUZA - CPF: 536.526.061-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), MERIDIONAL FM GUARANTA LTDA - CNPJ: 24.205.768/0001-60 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0003-57 (APELANTE), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito civil e consumidor. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral. fraude bancária. furto de cartão de débito e de crédito. movimentações financeiras atípicas e alheias ao padrão de consumo. falha no dever de segurança da instituição financeira. responsabilidade objetiva. dever de indenizar. restituição devida de forma simples. dano moral. pessoa jurídica. ausência de prova de dano à honra objetiva. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. sucumbência recíproca. recurso da autora desprovido. recurso da ré parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela autora e pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, reconhecendo o defeito na prestação do serviço bancário por falha no dever de segurança, condenar a cooperativa de crédito/ré à repetição do indébito, de forma simples, mas rejeitou a pretensão indenizatória a título de dano moral.

II. Questão em discussão

2.
O propósito recursal consiste em saber se (i) compete à cooperativa de crédito/ré responder pelos prejuízos financeiros sofridos pela empresa/autora em razão do uso ilícito dos cartões de débito e crédito de sua titularidade após ter sido vítima de furto, e, se for o caso,
(ii) se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro e (iii) se a hipótese dá ensejo a dano moral indenizável à pessoa jurídica/autora.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4. É certo que
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral

(STJ, Súmula nº 227), assim como também é que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da pessoa jurídica postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra
in re ipsa
, sem a apresentação de qualquer tipo de prova.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para redistribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “Configura falha na prestação de serviços a omissão da instituição financeira em impedir transações atípicas e sucessivas após o furto de cartões de débito e crédito, sendo devida a restituição do valor indevidamente debitado. Não há dano moral à pessoa jurídica na ausência de prova de abalo à sua honra objetiva.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB, e também por MERIDIONAL FM GUARANTÃ LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1001207-64.2023.8.11.0087), ajuizada pela segunda apelante contra a primeira, julgou o pedido em parte procedente para “
declarar a inexistência dos débitos do demandante para com a ré
”, e condenar a Cooperativa/ré à “
restituição de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), de forma simples, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do desconto (30/12/2022)
”
(cf. Id. nº 222865407).

A Cooperativa/ré/apelante afirma que

não incorreu em falha na prestação do serviço e nem praticou qualquer ato ilícito que pudesse legitimar o pleito indenizatório da empresa/autora, pois, conforme comprovado nos autos, a “
suposta utilização fraudulenta do cartão, decorrente do suposto furto, somente ocorreu diante da falha no dever de guarda dos cartões
” e dos dados pessoais da correntista, em especial a senha pessoal, como mostra o fato de que “
grande parte das transações foram realizadas por meio de senha pessoal do cartão, que deveria ser guardada e utilizada apenas pelo correntista
, (sendo que)
todas as compras feitas acima de R$ 200,00 foram precedidas da digitação da senha correta, que, frise-se, somente o correntista poderia saber
”, destacando que “
no boletim de ocorrência não há menção de furto de qualquer aparelho eletrônico que seja, ficando claro que a senha não foi obtida por qualquer meio eletrônico
”, e que “
não deve prosperar
(a fundamentação sentencial sobre)
a engenhosidade dos criminosos para a obtenção de senha pessoal
(...)
, uma vez que não houve qualquer fraude virtual, mas sim a falta de cuidado na guarda do cartão e o próprio furto não explica como os supostos meliantes sabiam a senha pessoal
”; argumenta, ainda, que não há falar em falha na prestação do serviço em razão da “
atipicidade
(...)
das transações
”, eis que, “
pelos extratos juntados aos autos pela apelada, é possível perceber que há diversas transações via pix que são feitos em sequência para a mesma chave, repetindo por diversos meses, o que demonstra que a apelada tinha como padrão repetir suas transações
”.

Diz, em outra frente, que “
a
narrativa da inicial não é crível
”, alegando ser “
estranha
”

a conduta da pessoa (Valquíria) que estava com a guarda do cartão da empresa durante o episódio,

esta que, “
vinda do interior do Estado, dirigindo veículo Toyota Hilux SW4, de alto valor, resolveu estacioná-lo na lateral do shopping, ao invés de guarda-lo no estacionamento privativo do shopping
”, bem como o fato de que o “
dinheiro em espécie, cartões de crédito e documentos pessoais da vítima Valquíria e de seu namorado Loris (vítimas de acordo com o B.O) foram subtraídos no furto, ou seja, estavam dentro do veículo no momento em que eles estavam no shopping
”, e, somado a isso, tem-se que, “
de acordo com o próprio Boletim de Ocorrência juntado pelos apelados, o fato – no caso, o furto – ocorreu às 18:40 dia 30/12/2022, mas o Boletim foi confeccionado somente às 22:31 da noite, ou seja, Valquíria fez o B.O quase três horas após o ocorrido, e, da mesma forma, os chamados feitos para a
(sua central)
foram realizados às 22:26:15 e às 22:21:44
”, o que é “
especialmente relevante, vez que a primeira compra, supostamente fraudada, foi realizada no cartão as 19:46:29,
(...)
, desse modo, não é forçoso perceber que se os representantes da apelada agissem em tempo com as diligências que se espera quando se tem um cartão furtado, qual seja, ter solicitado imediatamente o bloqueio dos cartões via SAC, ou até mesmo por meio do aplicativo do banco, tal infortúnio não teria ocorrido
”.

Sustenta, em todo caso, que, caso seja mantida a condenação, “
por se tratar de responsabilidade contratual
”, o termo inicial dos juros de mora e de correção monetária deve corresponder à data da citação, e que, considerando que “
os apelados, em sua exordial, postularam pela condenação em restituição em dobro do suposto dano material,
(...)
bem como indenização por danos morais em igual valor, totalizando R$ 76.400
,00”, e que

“
a sentença reconheceu apenas parte dos pedidos declinados, determinando apenas a restituição simples da quantia debitada da apelada
”, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, de modo que os ônus sucumbências devem “
ser redistribuídos de forma proporcional considerando o êxito de cada pedido envolvido
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, então,
“
caso a condenação em danos materiais seja mantida, seja reformada a sentença no tocante a distribuição dos ônus da sucumbência, já que os apelados decaíram da maior parte do seu pedido
”, ou, ao menos, “
em caso de manutenção da condenação imposta na sentença, sejam fixados a correção monetária e os juros moratórios a partir da citação
”
(cf. Id. nº 222865409).

A empresa/autora/apelante afirma que faz jus à indenização por danos morais, já que “
os valores subtraídos
(de sua conta)
seriam utilizados para pagar os salários de seus funcionários, ou seja, a ausência dos recursos financeiros afetou o cronograma de pagamentos da recorrente, visto que é uma empresa de pequeno porte e trabalha com orçamento planejado
”, e, além disso, “
correu o risco de ser incluída no rol de inadimplente caso não efetuasse o pagamento da fatura do cartão de crédito referente às operações
(fraudulentas)”; argumenta, ainda, que não pode ser desconsiderado como o episódio impactou os seus sócios, os quais ficaram “
extremamente angustiados e preocupados diante dos valores vultosos do golpe, aguardaram pacientemente quase dois meses até a resposta da ré, esta que atestou a fraude,
(mas)
, ao final, afirmou que os valores subtraídos da conta correntes e as compras realizadas no cartão de crédito são ônus da
(própria correntista)”.

Sustenta, ademais, que, considerando que “
demonstrou que os descontos das compras indevidas/fraudulentas debitadas de sua conta, assim como as compras indevidas/fraudulentas realizadas no seu cartão de crédito, bem como demonstrou as reclamações administrativas realizadas junto à ré
”, e que, “
mesmo notificada e ciente da fraude, a instituição bancária deixou de providenciar a devolução da monta e o cancelamento das compras não reconhecidas pela recorrente, restando caracterizada a má-fé da instituição
”, deve ser determinada a restituição em “
dobro dos valores descontados
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que a ré Sicoob Norte seja condenada “
ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial
(...) (e)
ao pagamento dos danos materiais em dobro
”
(cf. Id. nº 222865411).

A ré ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº
222865415
, enquanto a autora contrarrazoou junto ao Id. nº
222865416
, ambas com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide
envolve
discussão acerca da caracterização da responsabilidade civil da ré/apelante Sicoob Norte pelo prejuízo financeiro experimentado pela empresa Meridional FM Guarantã Ltda
em razão de episódio de uso ilícito dos cartões de débito e crédito de titularidade desta no dia 30.12.2022, em um total de 68 transações bancárias efetuadas no intervalo de cerca de 3 horas entre o momento do furto e o bloqueio dos serviços.

Eis a solução dada a este litigio pela r. sentença apelada:

“Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por MERIDIONAL FM GUARANTÃ LTDA em desfavor de SICOOB – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO, ambos qualificados.

Narra a parte autora que teve seu cartão furtado de dentro de seu veículo na cidade de Cuiabá enquanto sua enteada estava a passeio no Shopping Estação, na data de 30/12/2022, (...) e que, imediatamente após o furto, realizou um Boletim de Ocorrência, bem como entrou em contato com central de atendimento da ré através do telefone de contato 0800 642 0000 e realizou a comunicação de furto do cartão de crédito.

Alega que foram realizadas diversas transações em valores que totalizaram R$ 19.100,72 (dezenove mil e cem reais e setenta e dois centavos), sendo que, até o presente momento a ré não estornou os valores.

Diante disso, requer a declaração de inexigibilidade do débito, bem com a condenação em danos materiais, consistente na devolução em dobro dos valores debitados, qual seja, R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais, e em danos morais no montante de R$ 38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais).

(...)

A tese firmada em sede de recurso representativo de controvérsia pela Corte Superior, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, contudo, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, Art. 14, § 3º, inc. II do CDC. Senão vejamos:

(...)

O boletim de ocorrência foi lavrado somente 3 horas após o furto, na data de 30/12/2022 às 22:31 (ID 117130921) e o autor entrou em contato com o Banco para informar a ocorrência do furto, entretanto, as compras já tinham sido realizadas, e nesta ocasião deveria a demandada proceder com a restituição dos valores, especialmente porque as compras realizadas eram evidentemente oriundas de fraude em decorrência do furto.

Ora, em menos de 3 horas houve a realização de 68 compras no cartão de crédito e débito furtado, de forma sequencial, sendo a grande maioria por aproximação e na mesma máquina de cartão. Logo, as compras realizadas destoam do padrão de compras do consumidor, e deixam evidente a ocorrência de transação suspeita, circunstância esta que o próprio Banco deveria ter verificado.

Portanto, evidente que houve falha na prestação do serviço do Banco réu, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

Por oportuno, necessário rechaçar, de pronto, a alegação da demandada no sentido de que, sendo dotado de chip o cartão de crédito por meio do qual as compras foram feitas, a exigir o conhecimento da senha pessoal, não haveria como ser realizada por terceiro, é destituída de fundamento.

Embora dotados os meios eletrônicos de diversos mecanismos de segurança, como senhas, códigos e chips, tem se mostrado algo comum sua utilização à revelia do portador, não sendo digna de confiança a velha tese de que compras e saques só podem ser efetuados mediante senha conhecida pelo próprio titular do cartão porque os criminosos têm sido engenhosos nas técnicas de clonagem e na apropriação virtual de senhas.

A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Vê-se, assim, que a instituição financeira deixou de comprovar ser a autora efetivamente a responsável pelas compras questionadas, ônus que lhe cabia, diante da impugnação da consumidora, em relação às compras por ela apontadas como não realizadas.

Ressalte-se que este ônus competia ao banco não apenas pela incidência das normas consumeristas como, também, porque não poderia ser tal prova imputada a consumidora, por se tratar de fato negativo, qual seja, não realização das compras questionadas, a incidir, por consequência, a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II do CPC.

Bem por isso, restou configurada a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual a procedência da demanda é de rigor.

(...)

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar PARCIALMENTE procedentes os pedidos autorais, a fim de:

(a) DECLARAR a inexistência dos débitos do demandante para com a ré;

(b) CONDENAR o Banco réu a restituição de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), de forma simples, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do desconto (30/12/2022).

Por outro lado, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a não comprovação de causa suficiente para entender pela presença de danos a serem mitigados.”

É certo que
as transações bancárias feitas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “
senha pessoal e intrasferível
”, sendo assim, quando o correntista, vítima de um ardil, fornece dados sigilosos ou, por conta própria, faz transação em favor do intento do fraudador, concorrendo diretamente para o êxito do golpe arquitetado, a caracterização da responsabilidade da instituição financeira (e demais empresas que figuram na cadeia de prestação do serviço) dependem de demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, inclusive da omissão ao gerir operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de
internet banking
ou em função de movimentações atípicas e incompatíveis com o perfil do correntista.

Em importante precedente sobre o tema, o eg. STJ reafirmou o entendimento de que “
o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
(REsp n. 1.633.785/SP)
, assim, a entrega voluntária do cartão magnético e da senha pessoal a terceiro, ainda que não espontaneamente, não torna a instituição financeira responsável quando provada a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
(AgInt no REsp 1914255/AL)”, no entanto, ressalvou que, “
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
”, citando, exemplificativamente, que, “
quando estelionatários estão na posse de dados do cartão de uma vítima, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curtíssimo período de tempo e em valores elevados, de forma que, em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor
”, e, sob esse enfoque, concluiu que, “
para a prestação adequada do serviço, a instituição financeira deve zelar pela segurança. Assim, é seu dever alertar os correntistas de forma eficaz sobre movimentações estranhas em sua conta, podendo até mesmo, por precaução, levar ao bloqueio do cartão até que se confirme a autenticidade das transações
”, logo, “
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja, portanto, a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país,
(...),
nesse sentido, a jurisprudência deste STJ consigna que cabe à administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto
”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Eis, a propósito, a ementa do julgado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)

No caso, conforme bem delimitado pelo juiz sentenciante, o desate desta controvérsia não passa propriamente pela discussão sobre se a autora concorreu ou não à prática do golpe ao negligenciar o dever de guarda e cuidado dos cartões magnéticos e, sobretudo, das senhas pessoais necessárias para validar as operações de débito e crédito, e, sim, se houve falha na prestação do serviço bancário no que concerne ao sistema de segurança em face da superveniência de diversas movimentações atípicas em relação ao perfil da correntista, pois, embora a Cooperativa/ré levante dúvida até mesmo quanto à ocorrência do furto noticiado pela autora à autoridade policial, o conjunto fático-probatório permite conclusão razoavelmente segura de que o crime aconteceu, especialmente o
modus operandi
padrão adotado pelo criminoso no caso, exatamente como descrito no precedente acima transcrito (“
geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curtíssimo período de tempo e em valores elevados, de forma que, em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor
”), sendo que os pontos destacados pela ré como

“inconsistências” da narrativa autoral, como a demora à comunicação do furto dos cartões à sua central de atendimento e à autoridade policial ou o fato de que a vítima (portadora do cartão naquela ocasião) ter estacionado o veículo “
na lateral do shopping, ao invés de guarda-lo no estacionamento privativo
”, e resolvido deixar “
dinheiro em espécie, cartões de crédito e documentos pessoais
(...)
dentro do veículo no momento em que estava no shopping
”, são meramente circunstanciais, nada particularmente incongruente, ilógico ou suspeito, podendo ser explicado por diversos fatores triviais, tal como o fato de que a vítima não pretendia se demorar no shopping, ali entrando para realizar uma ação rápida, e que o choque após a constatação do furto a levou a protelar por algumas horas a adoção das medidas recomendadas para esse tipo de situação, definitivamente não sendo aspectos capazes de modificar a conclusão de que houve o furto dos cartões e de que as transações aqui impugnadas foram fruto da ação de terceiro malfeitor.

Os extratos bancários juntados aos autos mostram que, no dia 30.12.2022, entre 19:46 até 21:20, ocorreram 68 transações bancárias de crédito e débito com os cartões de titularidade da autora, todas elas em rápida sucessão, em intervalos inferiores a 1 minuto entre cada operação, sempre envolvendo valores muitíssimo semelhantes, com pequenas variações só para não serem idênticos, como se vê da sequência de débitos de “
199,95D, 199,94D, 199,92D, 199,99D
”, e destinados para os mesmos destinatários, a saber, “
PAG*Michellepaivadoss

CUIABA BR
” e “
PAG*ThiagoLophes CUIABA BR
” (cf. Id. nº 222865368, 222865369 e 222865401), o que, conforme os extratos de conta corrente juntados ao Id. nº 222865370, claramente destoava do perfil de utilização da autora, e, com efeito, diante do elementos acima destacados, facilmente as caracterizavam como movimentações atípicas e suspeitas.

Portanto, tendo em vista que “
configura o descumprimento do dever de segurança das instituições financeiras a vulnerabilidade do sistema bancário, frágil o suficiente para viabilizar o êxito deste tipo de golpe, pois falha na adoção de medidas que lhe incumbiam e estavam ao seu alcance
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022), restou configurada a responsabilidade civil e dever de indenizar da Cooperativa/ré em razão da vulnerabilidade do seu sistema que permitiu a efetivação de operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo da correntista, sendo que, ainda que se admitisse que a autora concorreu, em alguma medida, para o resultado ao, por exemplo, deixar anotada a senha pessoal junto com o cartão furtado, não se pode dizer que se tratou de causa determinante ou de igual importância para o evento, nem que a autora assumiu conscientemente um risco apto a potencializar o ilícito, até porque a grande maioria das transações, incluindo as primeiras, foram feitas via “
contactless
”, recurso este que, aliás, a autora jurou nunca ter autorizado o uso, o que não foi documentalmente refutado pela ré, não sendo razoável ou jurídico reduzir o grau de responsabilidade da Cooperativa/ré por esse motivo, até porque, “
quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA. 1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa. 2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011). 3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária. 4. Essa excludente de responsabilidade dos bancos foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes. 5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto. 2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023)

É irretocável, pois, a conclusão sentencial quanto ao dever da Cooperativa/ré em ressarcir o prejuízo financeiro comprovadamente sofrido pela autora, qual seja, o “
referente aos valores debitados do saldo em conta da autora, que totalizaram o valor de R$ 11.308,45 (onze mil trezentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), bem como as compras realizadas no crédito, as quais já foram pagas pela autora, que totalizaram o valor de R$ 7.792,27 (sete mil setecentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos)
”, de forma simples, e não dobrada, eis que, diante do contexto em se deu a
cobrança da fatura do cartão de crédito no mês seguinte ao episódio em questão, não se pode admitir que, no momento em que exigiu o pagamento, a ré praticou cobrança ilícita ou excessiva, muito mentos que, ao agir assim, adotou “
conduta contrária
à boa-fé objetiva
” (STJ, EAREsp 600.663/RS), já que, ainda que por terceiro fraudador, o crédito foi efetivamente utilizado, sendo que, só agora, em razão da falha na prestação do serviço bancário, reconheceu-se que a Cooperativa/ré deve ser responsável por suportar e recompor o prejuízo sofrido pela autora.

Também não há reparo a ser feito à sentença no que toca à rejeição da pretensão indenizatória por dano moral, pois, embora não se discuta
que a “
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”

(STJ, Súmula nº 227), para que surja o dever de indenizar nessa hipótese, é indispensável a inequívoca comprovação de violação à honra objetiva da empresa, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, isso porque toda “
a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP – relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015), e, no caso,
inexiste mínima prova de que a autora sofreu excepcional abalo à sua imagem perante à sociedade e/ou à sua clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, como também não há prova da existência de outras lesões para além do aspecto patrimonial, sendo que a angustia,
aflição e desprazeres experimentados pelos sócios, tal como o prejuízo de ordem financeira em decorrência da suposta falta/insuficiência de caixa, não são aptos a ensejar indenização por danos morais à pessoa jurídica.

O único ponto da sentença que merece reparo é em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, pois a parcial derrota da autora no que tange à pretensão indenizatória por dano moral definitivamente não representa quota “mínima do pedido”, de modo que se aplica à espécie a regra de sucumbência recíproca do
capu
t do art. 86 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da ré
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso, apenas para redistribuir os ônus de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, na proporção de 70% à ré e 30% à autora, e
nego provimento
ao recurso da autora
Meridional FM Guarantã Ltda.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024